Tribunal: TJDFT
Processo: 0700795-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700795-69.2023.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA APARECIDA PEREIRA ALVES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA MARIA ALVES FERREIRA RECORRIDOS: BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INTER SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATOS BANCÁRIOS FIRMADOS POR PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. NULIDADE RECONHECIDA. NEGLIGÊNCIA DA CURADORA EM PROVIDENCIAR A ATUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA INTERDITADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. BASE DE CÁLCULO INDIVIDUAL DOS HONORÁRIOS. APELAÇÃO DO BANCO INTER S/A PARCIALMENTE PROVIDA. DEMAIS APELAÇÕES INTEGRALMENTE PROVIDAS. I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito, em que se reconheceu a nulidade de contratos bancários firmados por pessoa interditada, determinando o retorno das partes ao estado anterior à contratação, com compensações recíprocas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Avalia-se: (i) se contratos firmados por absolutamente incapaz podem ser considerados válidos diante da boa-fé objetiva das instituições financeiras; (ii) se o princípio da causalidade deve prevalecer na distribuição dos ônus sucumbenciais; e (iii) se os honorários devem ser fixados com base individual em cada relação contratual, e não sobre o valor global da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato firmado por absolutamente incapaz é nulo de pleno direito, nos termos do art. 166, I, do Código Civil, sendo irrelevante eventual boa-fé da outra parte. 4. As instituições financeiras agiram com base em documentação aparentemente regular, sendo a omissão da curadora quanto à atualização da condição jurídica da interditada a verdadeira causa da judicialização. 5. Aplicação do princípio da causalidade para atribuir à autora os ônus da sucumbência, por ter sido sua conduta omissiva a causa eficiente da demanda. 6. Em razão da autonomia das relações jurídicas, os honorários advocatícios devem ser fixados separadamente, com base no valor individual de cada contrato discutido e não sobre o montante total da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelações conhecidas. Apelação de Banco Inter S/A parcialmente provida. Apelações de Banco Itaú Consignado S/A, Banco Daycoval S/A e Banco Bradesco Financiamentos S/A providas. Tese de julgamento: "É nulo o negócio jurídico firmado por absolutamente incapaz, ainda que a outra parte tenha agido com boa-fé. Aplica-se o princípio da causalidade para distribuição dos ônus sucumbenciais, quando a conduta da parte autora deu ensejo à demanda. Os honorários advocatícios devem ser fixados de forma individualizada, conforme o valor de cada contrato impugnado." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, Art. 3o, II; Art. 166, I; Art. 182. Código de Processo Civil: Art. 85, §§ 2o, 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017110, 0714835-09.2025.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 02/07/2025, DJe 15/07/2025; Acórdão 1975537, 0738759-51.2022.8.07.0001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 26/02/2025, DJe 26/03/2025; e Acórdão 1962606, 0751737-26.2023.8.07.0001, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 29/01/2025, DJe 13/02/2025. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a fixação de honorários sucumbenciais em favor dos recorridos, uma vez que teriam sido integralmente derrotados em sua pretensão de manter a validade dos contratos. Ressalta que as instituições financeiras deram causa à demanda ao contratarem com pessoa absolutamente incapaz; b) artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 927, parágrafo único, do Código Civil, asseverando que o decisum objurgado teria desconsiderado o dever de cautela inerente à atividade bancária e a teoria do risco do empreendimento, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJMG e do TJPE. Requer a fixação dos honorários recursais. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput e incisos XXXV, LIV, LV e LXXIV, 227 e 230, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Na petição de ID 77082142, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. pede a intimação da parte autora para apresentação dos holerites atualizados e que as publicações sejam feitas em nome do advogado JULIANO RICARDO SCHMITT, OAB/SC 20.875. Nas contrarrazões, as partes recorridas BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e BANCO PAN S/A pedem a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES, OAB/RJ 150.059, LAYLA CHAMAT MARQUES, OAB/RJ 98.773, e FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367. Igualmente, BANCO INTER S.A. requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45892-S. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85 do Código de Processo Civil, 14 do Código de Defesa do Consumidor e 927, parágrafo único, do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado no dissídio interpretativo. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário fundamentado na indicada transgressão aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput e incisos XXXV, LIV, LV e LXXIV, 227 e 230, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ademais, “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Outrossim, nada a prover quanto à petição de ID 77082142, uma vez que a matéria refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelas partes recorridas nos IDs 77082142, 77703312, 77703314, 77992467, 78024061 e 78025634. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024